Tribunal: TJPA
Processo: 0804356-33.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11780 - Crimes contra o Ordenamento Urbano e o Patrimônio Cultural
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804356-33.2022.8.14.0401

APELANTE: RONALDO CARDOSO SANDRES FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. PATRIMÔNIO HISTÓRICO-CULTURAL. ALTERAÇÃO DE ASPECTO DE IMÓVEL SITUADO EM ÁREA ESPECIALMENTE PROTEGIDA SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA. ART. 63 DA LEI Nº 9.605/98. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO GENÉRICO. CONDENAÇÃO MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Ronaldo Cardoso Sandres Filho contra sentença da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém que o condenou como incurso no art. 63, caput, da Lei nº 9.605/98, à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 20 (vinte) dias-multa, por alterar o aspecto de imóvel situado no Centro Histórico de Belém/PA. A defesa sustenta insuficiência probatória, ausência de dolo e atipicidade da conduta, requerendo absolvição com fundamento no art. 386, III ou VII, do CPP, ou, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo delito previsto no art. 63 da Lei nº 9.605/98; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

O julgamento da apelação observa o princípio do tantum devolutum quantum appellatum, limitando-se às matérias impugnadas no recurso.

O juiz forma sua convicção pela livre apreciação da prova produzida sob contraditório judicial, nos termos do art. 155 do CPP, aplicando o sistema da persuasão racional.

A materialidade delitiva está comprovada pelo boletim de ocorrência, notificações e relatório de vistoria da FUMBEL, bem como pelo Laudo nº 2022.01.0000104-ENG do Centro de Perícias Científicas do Pará, que atesta a aplicação de revestimento em alto relevo na fachada frontal e a abertura de vão na parte posterior do imóvel, com remoção de alvenaria original, sem autorização prévia.

A autoria emerge do depoimento testemunhal colhido em juízo, que identifica o apelante como responsável pelas intervenções, e do interrogatório do próprio réu, que admite ter promovido a abertura de passagem nos fundos do imóvel.

O crime previsto no art. 63 da Lei nº 9.605/98 é norma penal em branco heterogênea e tutela não apenas bens individualmente tombados, mas também imóveis inseridos em área especialmente protegida, como o Centro Histórico de Belém.

O tipo penal exige apenas a alteração do aspecto ou da estrutura do bem especialmente protegido sem autorização prévia da autoridade competente, sendo desnecessária a demonstração de dano efetivo, pois o dolo é genérico.

A aprovação administrativa posterior não descaracteriza a tipicidade quando as intervenções foram realizadas sem autorização antecedente válida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

III. RAZÕES DE DECIDIR

10. O conjunto probatório é coeso e harmônico, afastando a incidência do princípio do in dubio pro reo e inviabilizando a absolvição com fundamento no art. 386 do CPP.

11. A pena aplicada é inferior a quatro anos e as circunstancias judiciais são favoráveis preenchendo-se os requisitos do art.7 da Lei de Crimes Ambientais

12. A fixação da pena-base no mínimo legal, sem circunstâncias judiciais negativamente valoradas, demonstra que a substituição é suficiente para reprovação e prevenção do delito, impondo-se a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, a ser definida pelo Juízo da Execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Configura o crime do art. 63 da Lei nº 9.605/98 a alteração do aspecto ou da estrutura de imóvel situado em área especialmente protegida, sem autorização prévia da autoridade competente, sendo desnecessária a demonstração de dano efetivo.

A aprovação administrativa posterior não afasta a tipicidade da conduta já consumada sem autorização antecedente válida.

Preenchidos os requisitos legais, impõe-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ainda que mantida a condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 155, 156 e 386, III e VII; CP, arts. 44 e 59; Lei nº 9.605/98, art. 63.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Criminal nº 5000444-47.2021.8.13.0527, Rel. Des. Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 17.09.2025; TRF-1, Apelação Criminal nº 1001867-71.2018.4.01.3700, Rel. Des. Fed. Solange Salgado da Silva, j. 24.05.2024; TRF-1, APR nº 0045911-77.2004.4.01.3800, Rel. Des. Fed. Ney Bello, j. 13.06.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CRIMINAL interposto por RONALDO CARDOSO SANDRES FILHO contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 63, caput, da Lei nº 9.605/98, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa .

Narra a denúncia que o apelante promoveu alteração do aspecto de imóvel situado na Travessa Benjamin Constant, nº 227, bairro do Reduto, Belém/PA, inserido no Centro Histórico da cidade, mediante aplicação de revestimento na fachada frontal e abertura de porta na parte posterior, sem autorização da autoridade competente, conforme apurado em inquérito policial instaurado a partir de comunicação da FUMBEL e confirmado por laudo pericial do Instituto de Criminalística .

Em suas razões recursais, o APELANTE sustenta, em síntese, a inexistência de prova suficiente à condenação, alegando ausência de dolo e atipicidade da conduta, sob o argumento de que não houve efetiva alteração de aspecto ou estrutura do imóvel, o qual não seria tombado, mas apenas localizado em área de entorno. Afirma que as intervenções realizadas consistiram em reforma e conservação devidamente autorizadas por órgãos patrimoniais competentes, invocando pareceres da FUMBEL e da SECULT que teriam aprovado o projeto apresentado. Requer, assim, a absolvição com fundamento no art. 386, incisos III ou VII, do Código de Processo Penal, e, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que a materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas pelo laudo pericial, relatório de vistoria da FUMBEL e prova testemunhal produzida em juízo. Assevera que houve alteração da fachada e abertura de vão na parte posterior do imóvel sem a prévia autorização dos órgãos competentes, sendo irrelevante a posterior emissão de pareceres técnicos. Defende, ainda, a adequação da dosimetria e a inviabilidade da substituição da pena, diante das circunstâncias do caso .

A PROCURADORIA DE JUSTIÇA, em parecer ministerial, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, entendendo que o conjunto probatório é harmônico e suficiente para sustentar a condenação, destacando que o crime previsto no art. 63 da Lei nº 9.605/98 prescinde da demonstração de dano efetivo, bastando a alteração do aspecto ou estrutura de edificação especialmente protegida sem autorização. Afasta as teses de negativa de autoria e atipicidade, bem como a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, concluindo pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

I)Quanto a admissibilidade recursal

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

II)Quanto ao mérito recursal

No direito processual penal, o julgamento da apelação baseia-se no princípio do
Tantum devolutum Quanto Apellatum
, o qual delimita a matéria impugnada que será reexaminada pelo Tribunal
Ad quem
, por isso passo a analisar as questões trazidas pelo apelante

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação do APELANTE pela prática do delito previsto no art. 63, caput, da Lei nº 9.605/98, bem como à análise subsidiária acerca da possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II.a)Quanto a autoria e materialidade do crime

O art. 155 do CPP é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do livre convencimento motivado, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios, de modo que o julgador interpretará as provas de acordo com a sua convicção, sem hierarquia e as valorará de forma fundamentada.­

Nesse contexto, para devida consolidação da justiça processual cabe o ônus da prova para cada parte conforme seu objetivo nos autos. No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência. (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

A presunção de inocência é direito fundamental previsto no art.5, inciso LVII da CF/88, da qual é corolário do princípio
in dubio pro reo
, por isso a regra é que ônus acusatório compete ao MP (art.156 CPPB), militando em favor da defesa a dúvida, desde que razoável.

O tipo penal em exame incrimina a conduta de alterar o aspecto ou a estrutura de edificação ou local especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial, em razão de seu valor histórico, cultural, paisagístico ou congênere, sem autorização da autoridade competente ou em desacordo com a concedida. Cuida-se de norma penal em branco heterogênea, cuja especial proteção decorre de atos normativos específicos, bastando, para a configuração típica, a realização de intervenção não autorizada que importe modificação do aspecto ou da estrutura do bem juridicamente tutelado.

No caso vertente, a materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência, notificações e relatório de vistoria da FUMBEL (ID 23704622 - Pág. 12 a Num. 23704622 - Pág. 14), bem como pelo Laudo nº 2022.01.0000104-ENG, produzido pelo Centro de Perícias Científicas do Pará (IDNum. 23704622 - Pág. 21 a Num. 23704622 - Pág. 25) , no qual se consignou, de forma técnica e detalhada, a aplicação de revestimento em alto relevo na porção mediana e inferior da fachada frontal do imóvel, bem como a abertura de vão na fachada posterior, com instalação de esquadria reforçada por perfis metálicos, mediante remoção de parte da alvenaria original. A prova pericial é categórica ao afirmar a ocorrência de alteração do aspecto da edificação especialmente protegida, sem que houvesse autorização prévia para tanto.

A autoria, por sua vez, emerge com segurança do depoimento judicial da testemunha ouvida em instrução, a qual afirmou que os operários responsáveis pelas intervenções eram contratados pelo APELANTE, descrevendo as modificações realizadas na fachada e na parte posterior do imóvel. Soma-se a isso o interrogatório do próprio réu, que admitiu ter promovido a abertura de passagem nos fundos do galpão, ainda que sob o argumento de já existir demarcação prévia no local. Tal circunstância, longe de infirmar a imputação, corrobora a efetiva realização de intervenção estrutural.

A tese defensiva de atipicidade da conduta, fundada na alegação de inexistência de alteração relevante ou de que o imóvel não seria tombado, não prospera. Ainda que o bem não ostente tombamento individualizado,
é incontroverso que se encontra inserido no Centro Histórico de Belém, área especialmente protegida por legislação municipal específica, o que atrai a incidência da norma penal
. A tutela jurídica não se restringe ao bem singularmente tombado, alcançando também o conjunto arquitetônico e a ambiência protegida, cuja preservação constitui valor jurídico autônomo.

Outrossim,
a aprovação administrativa posterior
, mencionada pela defesa, não tem o condão de descaracterizar a tipicidade da conduta quando
demonstrado que as intervenções foram realizadas sem a prévia autorização exigida
. O tipo penal exige autorização antecedente e válida, não sendo apta a regularizar, para fins penais, situação consumada à margem do controle estatal. Ademais, conforme consignado na sentença, os pareceres juntados aos autos são posteriores às intervenções já executadas, circunstância que reforça a irregularidade da conduta à época dos fatos.

Não se sustenta, igualmente, a invocação do princípio do in dubio pro reo. O conjunto probatório revela-se coeso, harmônico e suficiente para formar juízo de certeza quanto à materialidade e à autoria delitivas, inexistindo dúvida razoável que autorize a absolvição com fundamento no art. 386 do Código de Processo Penal. A prova técnica, aliada à prova testemunhal e à admissão parcial do próprio acusado, compõe arcabouço probatório robusto, apto a embasar o decreto condenatório.

Nesse sentido colaciono as seguintes decisões que corroboram o entendimento condenatório:

EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS - CRIMES PREVISTOS NO ART. 62, I E NO ART. 63, DA LEI 9.605/98 - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO DEFENSIVO: ABSOLVIÇÃO POR FUNDAMENTO DIVERSO - FALTA DE INTERESSE RECURSAL - APELO NÃO CONHECIDO - RECURSO MINISTERIAL: CONDENAÇÃO DO RÉU PELO SEGUNDO CRIME - CONDENAÇÃO - NECESSIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - DOLO EVIDENCIADO - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - OCORRÊNCIA - Recurso defensivo: Ausente um dos pressupostos subjetivos de admissibilidade do apelo, nos termos do art . 577, parágrafo único do CPP, não deve o apelo defensivo ser conhecido, por falta de interesse recursal. - Recurso Ministerial: 1.
Considerando que o acusado alterou aspecto de local especialmente protegido por lei, sem a devida autorização para tanto, agindo com dolo, ao menos eventual, em sua conduta, deve ser ele condenado nas sanções do artigo 63 da Lei 9.605/98
. 2. Transcorrido, entre a data da denúncia e do presente julgamento, lapso temporal superior ao prazo prescricional, impõe-se a declaração da prescrição da pretensão punitiva estatal.(TJ-MG - Apelação Criminal: 50004444720218130527, Relator.: Des.(a) Paulo Calmon Nogueira da Gama, Data de Julgamento: 17/09/2025, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/09/2025)

PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES AMBIENTAIS. CRIME DE ALTERAR O ASPECTO OU ESTRUTURA DE EDIFICAÇÃO OU LOCAL ESPECIALMENTE PROTEGIDO. ARTIGO 63 DA LEI 9605/1998 . MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO GENÉRICO. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ARTIGO 330 DO CÓDIGO PENAL . DELITO SUBSIDIÁRIO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA . READEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1
. O dolo para configuração do delito previsto no art . 63 da Lei 9.605/98 é genérico. Basta que o agente realize alteração no aspecto ou na estrutura de edificação ou local especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial sem autorização da autoridade competente ou em desacordo com a concedida para sua consumação.
2 . O descumprimento de Termo de Embargo lavrado pelo IPHAN é apto a configurar o ilícito ambiental. 3. O crime de desobediência é delito subsidiário e não se configura quando já há previsão legislativa de penalidade cível ou administrativa, salvo se há expressa previsão de cumulação da sanção penal e extrapenal. Precedente do STJ . 4. O magistrado, ao analisar as circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal, deve ater-se às particularidades do caso concreto de modo que a mera conceituação dos elementos não é hábil a fundamentar a valoração negativa. 5 . Recurso parcialmente provido para absolver o réu do crime de desobediência e adequar as penas cominadas. (TRF-1 - APELAÇÃO CRIMINAL: 10018677120184013700, Relator.: DESEMBARGADORA FEDERAL SOLANGE SALGADO DA SILVA, Data de Julgamento: 24/05/2024, DÉCIMA TURMA, Data de Publicação: PJe 24/05/2024 PAG PJe 24/05/2024 PAG)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. PATRIMÔNIO HISTÓRICO-CULTURAL . ART. 63 LEI 9.605/98. EDIFÍCIO TOMBADO . MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO COMPROVADA. ESTADO DE NECESSIDADE . NÃO CONFIGURADO. DOSIMETRIA ADEQUADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1
. O conjunto probatório dos autos demonstra que o acusado cometeu o crime de alterar o aspecto ou estrutura de prédio objeto de tombamento, sujeito a proteção especial, em razão de seu valor paisagístico, histórico, cultural e turístico, fazendo-o sem autorização da autoridade competente e em expressa desobediência à notificação recebida para paralisação das obras. Presente o elemento subjetivo do tipo, ante a consciência da ilicitude e o prosseguimento deliberado na prática delituosa
. 2. Ausentes quaisquer indícios de que a obra irregular teve por finalidade evitar perigo imediato e inevitável a outros interesses juridicamente protegidos, descabe alegar estado de necessidade para o fim de excluir a ilicitude da conduta, sobretudo quando desponta dos autos que as alterações na construção tombada objetivavam apenas o maior conforto do réu e de sua família . 3. As circunstâncias e as consequências do crime, consistentes na violação do valor cultural do conjunto arquitetônico urbanístico em caráter deliberado, são ínsitas ao tipo penal e não podem ser valoradas negativamente a fim de majorar a pena base. Reprimenda suficiente e adequada para repressão do ilícito. 4 . Apelações desprovidas, para manter a sentença por seus próprios fundamentos. (TRF-1 - APR: 00459117720044013800, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL NEY BELLO, Data de Julgamento: 13/06/2017, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 23/06/2017)

II.b) Quanto a substituição da pena privativa de liberdade

Por fim, o recorrente pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Conforme dispõe o art. 7ª da Lei de Crimes ambientais, a substituição é cabível quando preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos:

Art. 7º As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade quando:

I - tratar-se de crime culposo ou for aplicada a pena privativa de liberdade inferior a quatro anos;

II - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias do crime indicarem que a substituição seja suficiente para efeitos de reprovação e prevenção do crime.

Parágrafo único. As penas restritivas de direitos a que se refere este artigo terão a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída.

No em exame, a pena definitiva foi fixada em 01 (um) ano de reclusão, o que satisfaz o requisito objetivo do inciso I.

As circunstancias judiciais são favoráveis. Não há condenação criminal transitada em julgado. A mera referência à existência de outras ações penais não é juridicamente idônea para obstar a substituição, sob pena de afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Dessa forma, presentes os requisitos do art.7º da Lei 9605/98, impõe-se a substituição da pena privativa de liberdade por
uma pena restritiva de direitos
, nos termos do 44§ 2º do CP,
cabendo ao Juízo da Execução
proceder à fixação da modalidade adequada, observadas as peculiaridades do caso concreto e a finalidade ressocializadora da sanção.

III)Conclusão

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO, deferindo a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 17/04/2026